Tribunal: STF
Processo: ARE 1586900
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-02-11
Data de publicação: 2026-02-11

Ementa:

Inteiro teor:
Ementa: Direito Tributário e Processual Civil. Recurso Extraordinário com Agravo. Execução fiscal. Ausência de prequestionamento. Enunciados nº 282 e nº 356 da Súmula do STF. Fundamentação não impugnada. Enunciado nº 283 da Súmula do STF. Resolução CNJ nº 547, de 2024. Requisitos. Matéria infraconstitucional e fático-probatória (Tema RG nº 1.428). Enunciado nº 279 da Súmula do STF. Ausência de ofensa constitucional direta. Agravo não provido.
I. Caso em exame
1. Recurso extraordinário com agravo interposto contra acórdão pelo qual se manteve a execução fiscal, afastando a exigência de requisitos de ajuizamento previstos no Tema RG nº 1.184 e na Resolução nº 547, de 2024, do CNJ para execuções fiscais ajuizadas antes da vigência dessas normas.
2. Os recorrentes alegam afronta aos arts. 2º e 5º, inc. XXXV, da Constituição da República, bem como contrariedade ao Tema RG nº 1.184, sustentando que a Resolução nº 547 do CNJ regulamentou o tema, tornando devida a extinção de execuções fiscais de baixo valor por ausência de interesse de agir.
3. O Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, em agravo interno, não deu provimento ao recurso, mantendo a execução fiscal sob o fundamento de que não se podem exigir requisitos de ajuizamento para execuções já em andamento, formalizadas em 2005, quando tais requisitos não eram obrigatórios. O Tribunal de origem inadmitiu o recurso extraordinário em razão da incidência do enunciado nº 283 da Súmula do STF.
II. Questão em discussão
4. Há três questões em discussão: (i) saber se houve prequestionamento dos dispositivos constitucionais suscitados no recurso extraordinário; (ii) saber se, no recurso extraordinário, foram impugnados todos os fundamentos suficientes para a manutenção do acórdão recorrido; e (iii) saber se a controvérsia sobre a aplicação da Resolução CNJ nº 547, de 2024, a execuções fiscais antigas possui natureza constitucional ou infraconstitucional e fática.
III. Razões de decidir
5. Os arts. 2º, 5º, inc. XXXV, e 37, caput, da Constituição da República não foram prequestionados pelo Tribunal de origem, e não houve oposição de embargos de declaração para buscar manifestação sobre essas matérias, incidindo os enunciados nº 282 e nº 356 da Súmula do STF.
6. Os recorrentes não impugnaram expressamente o principal fundamento do Tribunal de origem, qual seja, a impossibilidade de exigir requisitos de ajuizamento para execuções fiscais já em andamento, ajuizadas em 2005, quando tais requisitos não eram exigidos, o que inviabiliza o recurso pela incidência do enunciado nº 283 da Súmula do STF.
7. A controvérsia sobre o atendimento das exigências da Resolução CNJ nº 547, de 2024, para extinção da execução fiscal por falta de interesse de agir é de natureza infraconstitucional e fática, conforme Tema RG nº 1.428 do STF, o que impede o reexame em recurso extraordinário, aplicando-se o óbice do enunciado nº 279 da Súmula do STF.
IV. Dispositivo
8. Recurso extraordinário com agravo ao qual se nega provimento.

DECISÃO

1. Trata-se de recurso extraordinário com agravo interposto contra acórdão prolatado pela 22ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, assim ementado:

“AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. TEMA RG 1184 DO STF E RESOLUÇÃO Nº 547/2024 DO CNJ. DETERMINAÇÃO DE EMENDA DA INICIAL PARA COMPROVAÇÃO DOS REQUISITOS DE AJUIZAMENTO. IMPOSSIBILIDADE DE EXIGÊNCIA PARA EXECUÇÃO JÁ AJUIZADA E ANTERIORMENTE RECEBIDA. 
- Consoante o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal, ao apreciar Tema 1.184 de Repercussão Geral (RE nº 1.355.208/SC, julgado em 19/12/2023), o ajuizamento da execução fiscal dependerá da prévia adoção das seguintes providências: a) tentativa de conciliação ou adoção de solução administrativa; e b) protesto do título, salvo por motivo de eficiência administrativa, comprovando-se a inadequação da medida. 
- A Resolução nº 547/2024, do CNJ, de 22/02/2024, em seus arts. 2º e 3º, previu os mesmos requisitos indicados pelo Supremo Tribunal Federal, acrescentando hipóteses em que o protesto pode ser dispensado e mencionando que a tentativa de conciliação pode ser satisfeita pela existência de lei geral de parcelamento. 
- No caso, a execução fiscal foi ajuizada em 06/07/2005, ou seja, quando ainda não havia qualquer obrigatoriedade de comprovação de protesto e de tentativa de conciliação prévia ao ajuizamento, razão pela qual não merece ser o feito executivo ser extinto por ausência de comprovação dos requisitos. 
- Os argumentos ventilados pela parte agravante não são suficientes para alterar o entendimento adotado. 
AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.” (e-doc. 55, p. 6).
2. Não foram opostos embargos de declaração.

3. No recurso extraordinário, interposto com base no art. 102, inc. III, al. “a”,  da Constituição da República, os recorrentes afirmam que “a fundamentação apresentada pelos nobres desembargadores gaúchos não só afrontou o artigo 2º e 5º, inciso XXXV, da Constituição Federal, bem como contrariou entendimento desse Supremo Tribunal Federal ao dar interpretação divergente ao Tema 1.184” (e-doc. 57, p. 7).

3.1. Asseveram que “a Resolução 547 do CNJ regulamentou o tema acima, dispondo que, em defesa dos princípios constitucionais da eficácia administrativa, com base no julgamento do Tema 1.184 da Repercussão Geral do STF, é devida a extinção da execução fiscal de baixo valor pela ausência de interesse de agir”, e que “o acórdão ora recorrido, proferido pelo Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, contrariou esse entendimento ao restabelecer a execução fiscal sem observar os requisitos exigidos pelo Tema 1184 e sem a devida fundamentação constitucional” (e-doc. 57, p. 9).

4. Em contrarrazões, o Estado do Rio Grande do Sul pede que ”não seja conhecido o Recurso ou, caso o seja, haja negativa de provimento quanto ao mérito, mantendo-se hígido o decisum recorrido por seus próprios fundamentos” (e-doc. 58, p. 3).

5. O Tribunal de origem inadmitiu o recurso extraordinário pela incidência do enunciado nº 283 da Súmula do STF:

“(...) A parte recorrente, contudo, limita-se a alegar que ‘Supremo Tribunal Federal fixou tese vinculante no Tema 1184, estabelecendo a legitimidade da extinção de execuções fiscais de baixo valor pela ausência de interesse de agir, considerando o princípio da eficiência administrativa’. 
Ou seja, deixou de infirmar o fundamento do aresto no sentido de que ‘não se pode exigir que execuções já em andamento observem requisitos que, à época do ajuizamento, não eram exigidos na petição inicial, mas apenas posteriormente, sobretudo considerando que a presente execução foi ajuizada em 2005. Tal exigência seria manifestamente irrazoável’. 
É caso, portanto, de aplicação da Súmula 283 do Supremo Tribunal Federal, segundo a qual ‘é inadmissível o recurso extraordinário, quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles.” (e-doc. 59).

6. Os agravantes afirmam que “há expressa oposição ao ponto em que o acórdão pretende deixar de aplicar o precedente vinculante do Tema 1.184/STF, abordando especificamente a questão do tempo e da aplicabilidade da decisão adotada em repercussão geral. Ademais, o fundamento utilizado pelo Tribunal de origem — de que ‘não se poderiam exigir os requisitos da Resolução 547/2024 em execuções ajuizadas em 2005’ — não é autônomo nem suficiente para sustentar o acórdão. Trata-se, na verdade, de interpretação derivada do mesmo ponto constitucional central, relativo à aplicabilidade do Tema 1184 do STF e à eficácia imediata dos precedentes vinculantes” (e-doc. 61, p. 5).

É o relatório.

Decido.

7. O recurso não merece prosperar.

8. De início, observo que os arts. 2º, 5º, inc. XXXV, e 37, caput, da CRFB não foram prequestionados pelo Tribunal de origem, não tendo havido a oposição de embargos de declaração por parte dos recorrentes com a finalidade de buscar a manifestação sobre essas matérias versadas no recurso extraordinário. Incidem, no ponto, os enunciados nº 282 e nº 356 da Súmula do STF, conforme as ementas dos precedentes abaixo:

“DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282 E 356/STF. NECESSIDADE DE REAPRECIAÇÃO DE FATOS. SÚMULA 279/STF. 1. A alegada ofensa à Constituição não foi apreciada pelo acórdão impugnado. Tampouco foram opostos embargos de declaração para sanar eventual omissão. Portanto, o recurso extraordinário carece de prequestionamento (Súmulas 282 e 356/STF). 2. Para firmar entendimento diverso do acórdão recorrido quanto aos pontos aduzidos pela parte recorrente, seria indispensável o reexame do acervo probatório constante dos autos. Nessas condições, a hipótese atrai a incidência do enunciado da Súmula 279/STF. Precedente. 3. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não é cabível, na hipótese, condenação em honorários advocatícios (arts. 17 e 18, Lei nº 7.347/1985). 4. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015.”
(ARE nº 1.349.148-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 11/04/2022, p. 25/04/2022; grifos nossos).

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PREQUESTIONAMENTO. NÃO OCORRÊNCIA. INADMISSIBILIDADE DO PREQUESTIONAMENTO IMPLÍCITO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 282/STF E 356/STF. ADMINISTRATIVO. LOTERIA. SERVIÇO PÚBLICO. CONTROVÉRSIA INFRACONSTITUCIONAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - O Supremo Tribunal Federal não admite a tese do chamado prequestionamento implícito, sendo certo que, caso a questão constitucional não tenha sido apreciada pelo Tribunal a quo, é necessária e indispensável a oposição de embargos de declaração, os quais devem trazer a discussão da matéria a ser prequestionada, a fim de possibilitar ao Tribunal de origem a apreciação do ponto sob o ângulo constitucional. II – É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão da interpretação de normas infraconstitucionais que fundamentam o acórdão recorrido, dado que apenas ofensa direta à Constituição Federal enseja a interposição do apelo extremo. III – Agravo regimental a que se nega provimento.”
(ARE nº 1.347.790-AgR/MG, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 21/02/2022, p. 03/03/2022; grifos nossos).

E. 282: “É inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada.”

E. 356: “O ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento.”

9. Ademais, ainda que fosse possível afastar o referido óbice, o que não é o caso, melhor sorte não teria a parte recorrente.

10. Para melhor exame da controvérsia, transcrevo os fundamentos do acórdão alusivo ao julgamento da apelação:

“Não se discute a aplicabilidade da resolução às execuções fiscais em curso; contudo, verifica-se que a sentença extinguiu o feito por indeferimento da petição inicial. Não se pode exigir que execuções já em andamento observem requisitos que, à época do ajuizamento, não eram exigidos na petição inicial, mas apenas posteriormente, sobretudo considerando que a presente execução foi ajuizada em 2005. Tal exigência seria manifestamente irrazoável. 
Conforme consignado na decisão recorrida, o item 3 do Tema 1.184 de Repercussão Geral apenas prevê a possibilidade ("não impede") de os entes requererem a suspensão da execução fiscal para, a seu critério, adotarem as referidas medidas administrativas: (...).” (e-doc. 55, p. 4).

11. Verifico que os recorrentes, nas razões do apelo extremo, teceu considerações apenas quanto ao equívoco na aplicação do Tema RG nº 1.184, deixando de se manifestar expressamente sobre o principal fundamento utilizado pelo Tribunal de origem, qual seja, que “não se pode exigir que execuções já em andamento observem requisitos que, à época do ajuizamento, não eram exigidos na petição inicial, mas apenas posteriormente, sobretudo considerando que a presente execução foi ajuizada em 2005. Tal exigência seria manifestamente irrazoável” (e-doc. 55, p. 4).

11.1. Desse modo, a ausência de impugnação de todos os fundamentos suficientes para a manutenção do acórdão recorrido, inviabiliza este recurso, conforme preceitua o enunciado nº 283 da Súmula do STF, que dispõe o seguinte:

E. 283: “É inadmissível o recurso extraordinário, quando a decisão recorrida se assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles.”

12. Outrossim, o Supremo Tribunal Federal, ao analisar o ARE nº 1.553.607-RG/RS, Tema RG nº 1.428, fixou a seguinte tese: “1. As providências da Resolução CNJ nº 547/2024 não usurpam nem interferem na competência tributária dos entes federativos e devem ser observadas para o processamento e a extinção de execuções fiscais com base no princípio constitucional da eficiência; 2. É infraconstitucional e fática a controvérsia sobre o atendimento das exigências da Resolução CNJ nº 547/2024 para extinção da execução fiscal por falta de interesse de agir” (grifos nossos).

12.1. Assim, para divergir do que assentado pelo Tribunal de origem no sentido de que “a Resolução nº 547/2024, do CNJ, de 22/02/2024, em seus arts. 2º e 3º, previu os mesmos requisitos indicados pelo Supremo Tribunal Federal, acrescentando hipóteses em que o protesto pode ser dispensado e mencionando que a tentativa de conciliação pode ser satisfeita pela existência de lei geral de parcelamento”, e que, “no caso, a execução fiscal foi ajuizada em 06/07/2005, ou seja, quando ainda não havia qualquer obrigatoriedade de comprovação de protesto e de tentativa de conciliação prévia ao ajuizamento, razão pela qual não merece ser o feito executivo ser extinto por ausência de comprovação dos requisitos” (e-doc. 55, p. 6), seria necessário reexaminar a legislação infraconstitucional e os pressupostos fático-probatórios dos autos, o que é inviável no âmbito do recurso extraordinário, incidindo, assim, o óbice do enunciado nº 279 da Súmula do STF. Nesse sentido, destaco a ementa do Tema RG nº 1.428:

“Direito constitucional e processual civil. Recurso extraordinário com agravo. Extinção de execução fiscal por falta de interesse de agir. Competência do CNJ para gestão judiciária. Reafirmação de jurisprudência. I. Caso em exame 1. Recurso extraordinário contra acórdão do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul que extinguiu execução fiscal com fundamento no Tema 1.184/RG e na Resolução CNJ nº 547/2024. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se a utilização dos parâmetros da Resolução CNJ nº 547/2024 para aferição de interesse de agir em execução fiscal viola a separação de poderes e a competência tributária do ente federativo, na hipótese de lei local fixar critérios diversos para o ajuizamento de cobrança de crédito. III. Razões de decidir 3. No julgamento do Tema 109/RG, o Supremo Tribunal Federal afirmou a autonomia dos entes federativos para a definição de valores mínimos de cobrança judicial de crédito tributário, vedando a utilização de lei de ente diverso para aferir o interesse de agir em execução fiscal. 4. Por sua vez, no Tema 1.184/RG, o STF assentou a legitimidade da extinção de execuções fiscais por falta de interesse de agir, inclusive estabelecendo a necessidade de adoção de providências prévias ao seu ajuizamento, à luz do princípio constitucional da eficiência. A decisão fundamentou-se tanto na reduzida perspectiva de recuperação de créditos pela via judicial, quando comparada a outros mecanismos de cobrança, como nos impactos que tais execuções produzem sobre o funcionamento do Poder Judiciário. 5. Após a conclusão do julgamento do Tema 1.184/RG, o Conselho Nacional de Justiça, no exercício de competência constitucional, editou a Resolução nº 547/2024 para fixar os critérios para tratamento racional e eficiente na tramitação das execuções fiscais no Poder Judiciário. A jurisprudência do STF afirma a competência do CNJ para regulamentar questões afetas ao aprimoramento da gestão do Poder Judiciário. 6. Como decorrência do Tema 1.184/RG e da Resolução CNJ nº 547/2024, no âmbito da “Política Judiciária de Eficiência das Execuções Fiscais”, mais de 13 milhões de execuções fiscais foram extintas, no período de outubro de 2023 a julho de 2025. 7. As providências da Resolução CNJ nº 547/2024 não usurpam nem interferem na competência tributária dos entes federativos e devem ser observadas para o processamento e a extinção de execuções fiscais com base no princípio constitucional da eficiência. 8. A controvérsia sobre o atendimento das exigências da Resolução CNJ nº 547/2024 tem natureza infraconstitucional e fática, tendo em vista que pressupõe a reinterpretação da resolução do Conselho Nacional de Justiça, assim como a análise do quadro fático-probatório. IV. Dispositivo e tese 9. Agravo conhecido para admitir em parte o recurso, negando-lhe provimento. Teses de julgamento: “1. As providências da Resolução CNJ nº 547/2024 não usurpam nem interferem na competência tributária dos entes federativos e devem ser observadas para o processamento e a extinção de execuções fiscais com base no princípio constitucional da eficiência; 2. É infraconstitucional e fática a controvérsia sobre o atendimento das exigências da Resolução CNJ nº 547/2024 para extinção da execução fiscal por falta de interesse de agir.”
(ARE nº 1.553.607-RG/RS, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 19/09/2025, p. 30/09/2025; grifos nossos).

13. Para a espécie, inclusive, se faz válido registrar a advertência de que, em casos de apresentação de medida recursal manifestamente inadmissível ou improcedente, o Supremo Tribunal Federal entende pela possibilidade de aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC (ARE nº 1.321.696-ED-AgR/MG, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 06/06/2022, p. 29/06/2022; ARE nº 1.107.805-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 13/12/2019, p. 03/02/2020; Rcl nº 45.289-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 04/10/2021, p. 30/11/2021; Rcl nº 24.841-EDAgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 20/04/2017, p. 11/05/2017; MS nº 37.637-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 17/05/2021, p. 16/06/2021; e MS nº 35.272-AgR-segundo/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 16/06/2020, p. 08/10/2020).
 
14. Para além, consigno ainda que a apresentação de embargos de declaração com intuito protelatório assoberba ilegitimamente a justiça, prejudicando a mais célere e efetiva prestação jurisdicional. A eventual insistência na apresentação de recursos protelatórios acarreta a possibilidade e, até mesmo, a obrigação da magistratura em fazer incidir a multa processual prevista no art. 1.026, §§ 2º a 4º, do CPC.

15. Ante o exposto, nego seguimento ao agravo no recurso extraordinário, na forma do art. 21, § 1º, do RISTF. Considerando não ter havido condenação em honorários advocatícios pelas instâncias anteriores, deixo de fixar honorários recursais.

Publique-se.

Brasília, 11 de fevereiro de 2026.

Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator